Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724053-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ DO COUTO JUNIOR EMBARGADO: REGINALDO SOUZA ANDRADE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luiz do Couto Júnior (ID no 41455589) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu parcialmente o recurso e na parte conhecida deu-lhe provimento (ID no 41055880). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO